Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO IPCA. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. TÉCNICA DE AMPLICAÇÃO DO COLEGIADO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ARTIGO 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVADA. OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há se falar em omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência.
3. Considerando que o julgamento do recurso não ocorreu de forma unânime, foi devidamente aplicada a técnica de ampliação do colegiado, nos exatos termos preconizados pelo art. 942 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em nulidade do decisum.
4. Evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.